Tribunal: STF
Processo: AO 2568
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por Álvaro de Quadros Neto, em face do Estado do Paraná, em que se postula, em razão da nulidade da permuta declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MS nº 28.155 em que figura como parte, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná o coloque em disponibilidade e depois permita o seu aproveitamento em cargo vago, em razão da extinção de sua serventia originária. 



    Narra o autor ter sido nomeado, em fevereiro de 1992, após aprovação em concurso público, para o cargo de escrivão distrital de Barreiro, comarca de Ortigueira (PR). Logo após, em março de 1992, foi removido por permuta para o cargo de “Titular do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa”. 



    Por decisão do Conselho Nacional de Justiça, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MS nº 28.155, a referida permuta foi considerada ilegal, por burla ao art. 37, II, da Constituição Federal, “estando como interino o autor, segundo Portaria n. 99/2018 da Direção do Fórum ‘até regular provimento da aludida serventia por concurso público’”, tendo em vista a extinção da serventia originária.



    Entende, assim, que, por estar impossibilitado de assumir a serventia originária, deve ser posto em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo, conforme preceitua o art. 41, § 3º da Constituição Federal. 



    Ademais, defende que deve ser aproveitado no 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa, onde já atua como interino, vez que tal serventia se encontra vaga.



    Aduz que



    “[c]láusula administrativa da Constituição (CF, art. 41, § 3º) também aplicável a Serviços (CF, art. 236), ‘Agente disponível’ em virtude da ausência de Serviço para retornar, e Serviço vago havendo, e havendo norma obrigando ao Estado a fazer, é dizer: julgar disponível o Agente e garantir a ele ‘adequado aproveitamento em outro cargo’ (CF, art. 41, § 3º) conforme a Lei ordena (‘Aos que ingressaram por concurso, ... ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual...’), aproveitamento no Serviço que passou a ocupar, qual Registro de Imóveis, 2º Ofício, lá onde agora desempenha, na condição de interino, as funções, pois sensível à situação já concluiu o Supremo: 



    ‘O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) – Mas é o Tribunal de Justiça que vai ter que resolver a situação dele.’” (e-doc. 4, p. 6).



    O autor conclui e pede que



    “seja citado o Estado para responder ao pedido, e julgando-o, afinal, procedente, reconhecendo a condição de disponível, o autor seja aproveitado no Serviço vago, ocupando-o hoje na condição de interino (segundo Portaria n. 99/2018, da Direção do Fórum), ou, dizendo-o melhor, mediante aplicação em conjunto da Carta (art. 41, § 3º) e leis (8.935/94 - 13.489/17, art. 18, par. único), seja condenado o Estado a fazer o que lhe obrigou a lei (CF, art. 37, caput)” (e-doc. 4, p. 6).



    Distribuída perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Ponta Grossa (PR), o Estado do Paraná apresentou contestação, na qual pugnou, preliminarmente, pela citação da União e remessa dos autos à Justiça Federal e, ao final, pela improcedência da ação.



    Ato seguinte, foi apresentada, pelo autor, impugnação à contestação.



    Em parecer, o Ministério Público do Estado do Paraná manifestou-se pela incompetência do Juízo Estadual e pela remessa dos autos à Justiça Federal, que foi acolhida em decisão proferida em 2/12/19, ante a existência de claro interesse da União no feito.



    Encaminhado os autos à 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR), determinou-se a intimação da União para saber de seu interesse no feito e, recebida a resposta positiva, ante o evidente questionamento de deliberação do Conselho Nacional de Justiça, foi firmada a competência da Justiça Federal, tendo o autor emendado a inicial para requerer a citação da União.



    Devidamente citados os réus, o Estado do Paraná reiterou a contestação anteriormente apresentada e o autor ofereceu réplica à contestação.



    Por sua vez, a União, nas suas razões, apontou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente feito, em razão da recente jurisprudência firmada no sentido de ser “competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça”. 



    O Estado do Paraná informou não possuir provas a produzir.



    O douto Juízo Federal, acolhendo a preliminar apontada pela União, determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 



    A douta Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PERMUTA DECLARADA ILEGAL. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INTERINIDADE. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público, inclusive para os casos de remoções e permutas, à luz do art. 236, § 3º, da Constituição Federal. 2. A efetivação em cargo ocupado anteriormente por genitor sem prévia aprovação em concurso público específico encontra óbice nos princípios da impessoalidade e moralidade, expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal e explicitados nas vedações do art. 3º, § 2º, da Resolução CNJ 80/20091 e na Súmula Vinculante 13/STF. — Parecer pela improcedência do pedido.” (e-doc. 82).



    É o relatório. Decido.



    Observo, de início, ser esta Suprema Corte competente para apreciar e julgar a presente ação originária, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal.



    Isso porque o Plenário deste STF, em recentíssima discussão acerca da questão, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, resolveu fixar a seguinte tese: 



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (DJe de 8/1/21).



    Portanto, sendo o ato questionado derivado de resolução originada pelo Conselho Nacional de Justiça, cuja legalidade foi reconhecida no julgamento do MS nº 28.155 por esta Suprema Corte, patente estar tal atuação inserida em suas competências constitucionais, o que legitima a atuação deste Supremo Tribunal Federal na hipótese.



    Quanto ao mérito, tem-se que, com a presente ação, pretende o autor ser aproveitado em serventia que ocupa interinamente, tendo em vista o fato de a serventia originariamente investida por ele ter sido extinta.



    Para isso, defende que deve ser posto em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo, conforme preceitua o art. 41, § 3º da Constituição Federal. 



    Tenho, no entanto, que o referido “aproveitamento” significaria, em verdade, uma forma de burlar a ilegalidade já reconhecida por esta Suprema Corte nos autos do MS nº 28.155, o qual considerou que o investimento do autor em serventia por meio de remoção ou permuta afronta a regra do concurso público, prevista pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Com efeito, colocar Álvaro de Quadros Neto em disponibilidade e aproveitá-lo na serventia vaga de Ponta Grossa/PR, convalidaria a situação de ilegalidade apontada nos autos do MS 28.155.



    Ademais, convém ressaltar que a “disponibilidade” e o “aproveitamento” tratam de conceitos ligados à cargo público efetivo, dentro da estrutura interna da Administração Pública, condição na qual não se insere o autor desta ação ordinária. Ainda que tenha natureza pública, o serviço notarial e registral é exercido de forma privada e por delegação, conforme determina o art. 236 da Constituição Federal, não havendo falar que aqueles que são designados a assumir determinada serventia, ainda que submetidos à concurso público, tenham as mesmas prerrogativas da carreira de servidor público.



    Assim, não possui o autor o direito de ser colocado em disponibilidade e aproveitado em serventia vaga, razão pela qual deve ser reconhecida a improcedência da presente ação.



    Nesse mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos da AO nº 2.600/PR, em situação idêntica a destes autos, e da qual extraio os seguintes fundamentos:



    “No mérito, em confusa petição inicial, notadamente ao descrever a causa de pedir, constata-se que o pedido se restringe à declaração de disponibilidade, com aproveitamento do autor em serventia vaga. 



    Com isso, toma-se como premissa a estabilização da controvérsia sobre a declaração de nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público. Sendo importante relembrar, inclusive, que essa controvérsia também foi deduzida pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE. É o que se extrai da análise do MS 29.189, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, formulou pedido para que ‘I. seja mantido na titularidade do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, excluindo-se a referida serventia da Relação Geral de Vacâncias a que alude o parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 80/2009; II. subsidiariamente, caso mantida a declaração de vacância, seja colocado em disponibilidade nos termos do art. 41, §2º, da Constituição Federal, no momento em que cessada sua interinidade na serventia atualmente ocupada;’.



    No que concerne ao pedido, qual seja, o de ver declarada sua disponibilidade, com aproveitamento em serventia vaga, não apreciado no referido mandado de segurança, não assiste razão ao autor. 



    O autor parte da premissa equivocada de que, ao receber uma primeira delegação por aprovação em concurso público, passou a integrar uma determinada carreira, dentro da organização do serviço público.



    Sob o ponto de vista da organização administrativa do Estado, carreira corresponde a uma unidade hierarquizada de cargos públicos afins, sujeitos a um determinado regime jurídico. Daí a possibilidade de mobilidade vertical interna, pela via da promoção ou remoção, uma vez integrante da carreira. Neste caso sim, poder-se-ia cogitar em direito a permanecer na carreira, ainda que invalidado concurso interno de promoção ou de remoção. 



    Bem diversa é a situação do autor. Com efeito, serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido de forma privada e mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. 



    Nessa linha de raciocínio, carece de fundamento a pretensão do autor de ser aproveitado em outra delegação, uma vez invalidado o ato de remoção e inviabilizado o retorno à delegação de origem. Além disso, e não menos importante, a simples relocação do autor em outra serventia, na condição de delegatário, manteria a situação de inconstitucionalidade já assentada na medida em que seria investido em nova delegação, frise-se, de caráter pessoal, sem prévio concurso público. 



    Aproveitamento e alocação administrativas são conceitos atinentes à ocupação de cargos públicos por servidores dentro da estrutura da Administração Pública, não se aplicando à delegação de serviços extrajudiciais. Sequer as serventias, assim denominadas, caracterizam qualquer tipo de órgão público, mas apenas feixes de atribuições e de competências específicas dentro das atividades notariais e de registro, a ser delegada ao particular após aprovação em concurso público, não comportando o conceito a ideia de lotação de determinado servidor em tal estrutura.



    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao ‘status quo ante’ deve o autor arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:



    (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo IMPROCEDENTE A AÇÃO.”



    Por fim, destaco do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, as seguintes considerações, as quais também adoto como razões de decidir:



    “Acatar a pretensão buscada pelo autor – de ser efetivado no cargo de Titular do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa – seria consentir com sua assunção sem prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 236, § 3º, da Constituição Federal e, por via transversa, ao que já decidido pelo Conselho Nacional de Justiça e por essa Corte. 



    Em casos semelhantes ao aqui apresentado, em que inviável a ocupação da serventia de origem após declarada irregular a remoção pela mesma Resolução 80/2009 CNJ, o STF tem reconhecido a necessidade de composição da situação pelo Tribunal de Justiça local, sem que disso decorra direito à efetivação no cargo em que removido em desacordo com a Constituição Federal: 



    (…)



    A pretensão autoral na efetivação no cargo anteriormente ocupado pelo seu pai, sem prévia aprovação em específico concurso público, encontra, ainda, obstáculo nos princípios regentes da Administração Pública da impessoalidade e da moralidade, expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal e explicitados nas vedações contidas no art. 3º, § 2º, da Resolução CNJ 80/20092 e na Súmula Vinculante 13/STF.” (e-doc. 82).



    Postas essas premissas, tenho que o alegado pelo autor não merece guarida.



    Ante o exposto, julgo improcedente a ação. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente